Tribunal: TJSP
Processo: 1042358-93.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente em parte. Apelação da demandada. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Empresas que operam na mesma cadeia de fornecimento. Insurgência do requerente para majoração da indenização por danos morais e da requerida para a redução do quantum fixado em primeiro grau.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO. DANOS

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente em parte. Apelação da demandada. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Empresas que operam na mesma cadeia de fornecimento. Insurgência do requerente para majoração da indenização por danos morais e da requerida para a redução do quantum fixado em primeiro grau.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. Falha na prestação de serviços evidenciada. Danos morais configurados (dano in re ipsa). Quantum indenizatório majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que se mostra proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. Decisão reformada.

Recurso do autor provido, desprovido o recurso da requerida.